Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001267-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. DANIEL ERMELINDO NERI
DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA
PACIENTE:
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1001417-10.2020.811.0059 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizarem os fatos pertinentes à presente impetração, os firmatários do remédio heroico sustentam a alardeada coação ilegal nas teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta, porquanto o recolhimento do acusado ao cárcere já perdura desde 11/06/2020, sem que haja previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Demais disso, invocam o caráter de ultima ratio da prisão preventiva e apontam a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirmam que está lastreada na gravidade abstrata dos crimes e em mera repetição da “letra fria da lei”, bem assim, a ausência do periculum libertatis (art. 312, CPP), na medida em que se trata o paciente de indivíduo com condições pessoais abonatórias, nada existindo de concreto a revelar sua periculosidade social ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo; acrescentando, nesse diapasão, que o registro criminal anterior apontado pelo magistrado singular como indicativo da habitualidade delitiva diz respeito à ação penal julgada improcedente; a indicar a desproporcionalidade da prisão ora experimentada e a viabilidade de substituí-la por restrições menos severas (art. 319, CPP).
Forte em tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
Instruem a petição inicial com os documentos digitais acostados aos autos do ID 74179975 ao ID 74179978.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1020105-03.2020.811.0000.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 74507496), o que restou devidamente cumprido com a juntada da documentação eletrônica disponível no ID 74869465 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro, porque é sabido que o aventado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, afinal, os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia equivale à “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar a alardeada coação ilegal por excesso de prazo.
Segundo, porque, quanto à exigência de reavaliação periódica da imprescindibilidade da cautelar extrema, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o prazo nonagesimal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
E terceiro porque, analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora entendeu pela necessidade de decretar e manter a prisão preventiva do paciente por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios bastantes capazes de vinculá-lo ao narcotráfico [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida constritiva visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de COCAÍNA apreendida na posse do increpado [17 pedras] e pela aparente habitualidade delitiva deste, eis que, ao contrário do que tentam incutir os impetrantes, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada, ostenta diversos outros registros criminais “dentre eles, os autos de código 659196 – tráfico de drogas; código 670902 – receptação e código 696520 – homicídio simples, todas em trâmite na Comarca de Rondonópolis” (ID 74869467, p. 03); o que, ao menos por ora, justifica a manutenção do ergástulo.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que os pronunciamentos judiciais combatidos sejam absurdos ou completamente desprovidos de fundamentação, visto que, a priori, evidenciam os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, a impedir a extravagante concessão liminar do writ.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator